Tribunal: TJSP
Processo: 1015430-20.2016.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que deu provimento aos recursos das embargadas, reformando a r. sentença que julgou procedente a pretensão de fornecimento de bomba de insulina e insumos - Alegação de obscuridade – Ausência de vícios – Rediscussão da matéria - Embargos de declaração de natureza infringente – Inteligência do art. 1.022, do NCPC – Inadmissibilidade – Prequestionamento –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que deu provimento aos recursos das embargadas, reformando a r. sentença que julgou procedente a pretensão de fornecimento de bomba de insulina e insumos - Alegação de obscuridade – Ausência de vícios – Rediscussão da matéria - Embargos de declaração de natureza infringente – Inteligência do art. 1.022, do NCPC – Inadmissibilidade – Prequestionamento – Desnecessidade – Inteligência do art. 1.025 do CPC - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015430-20.2016.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é embargante
JOÃO CARLOS MAGNOLI, são embargados PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAÇATUBA e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015430-20.2016.8.26.0032/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração: 1015430-20.2016.8.26.0032/50000 – JV*
Embargante: JOÃO CARLOS MAGNOLI
Embargadas: MUNICIPALIDADE DE ARAÇATUBA e FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: ARAÇATUBA
Voto no. 15.492 ct*
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO V. acórdão que deu
provimento aos recursos das embargadas, reformando a
r. sentença que julgou procedente a pretensão de
fornecimento de bomba de insulina e insumos - Alegação
de obscuridade Ausência de vícios Rediscussão da
matéria
-
Embargos
de
declaração
de
natureza
infringente
Inteligência do art. 1.022, do NCPC

Inadmissibilidade Prequestionamento Desnecessidade
Inteligência do art. 1.025 do CPC - Embargos de
declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO
CARLOS MAGNOLI, em face do v. acórdão de fls. 433/439 que deu
provimento aos recursos das ora embargadas, reformando a r. sentença que
julgou procedente a pretensão de fornecimento de bomba de insulina e
insumos.

Sustenta o embargante, em suma, que o v. acórdão se
ressente de obscuridade, na medida em que o laudo médico juntado com a
inicial é capaz de demonstrar a imprescindibilidade do tratamento pleiteado.
Assim, pugna, para que sejam os presentes embargos de declaração
conhecidos e acolhidos para se afastar a obscuridade apontada e para fins de
prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015430-20.2016.8.26.0032/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Sem razão o embargante, eis que o v. acórdão não se
ressente dos vícios apontados, possuindo os embargos efeito infringente do
julgado.
O art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil dispõe
que:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Por sua vez, o artigo 489, do mesmo codex, em seu
parágrafo primeiro, assim dispõe:
“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015430-20.2016.8.26.0032/50000 -Voto no
4
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão
decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o
motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra
decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem
identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o
caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de
distinção
no
caso
em julgamento ou a superação do
entendimento.”
No presente caso, claramente se vê que o v. acórdão
embargado não contém qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro
material, bem como não se amolda a quaisquer das hipóteses legais
caracterizadoras da decisão judicial infundada.

Pelo contrário, verifica-se que foram apreciadas todas as
teses capazes de infirmar a conclusão adotada, restando expresso, a fls. 436,
que “os documentos juntados com a inicial não têm o condão de, por si só,
comprovar o direito pleiteado”, sendo, portanto, necessária a abertura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015430-20.2016.8.26.0032/50000 -Voto no
5
instrução probatória para o fim de se constatar a real necessidade do
tratamento pleiteado.

Ademais, como se verifica a fls. 436 do v. aresto, o
provimento do recurso se deu em razão da perícia realizada junto ao IMESC
concluir “desfavoravelmente ao fornecimento de bomba de infusão contínua
de insulina e da insulina Prida (fls. 355) ao apelado, já que os insumos
genéricos podem ser obtidos no SUS (fls. 355/356)”.
Desse modo, verifica-se, claramente que a pretensão do
embargante, na verdade, é a de reconsideração da decisão atacada, o que é
inadmissível no caso.
Aliás, neste sentido, esta Colenda Sexta Câmara de
Direito Público assim julgou caso análogo:
“Se solução não é a correta, como apenas para argumentar se
admite, ela não comporta acerto pela via eleita. Embargos
adquirem natureza infringente, insuscetível de acolhimento.
Pretende-se,
verdadeiramente,
reapreciação
do
tema
nos
quadrantes que almeja, mas 'não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que a pretexto de esclarecer ou
completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo.' (RTJ
90, 659; RSTJ 109/365; RT 527/240).
Prestam-se os embargos a esclarecer, se existentes, dúvidas,
omissões ou contradições no julgado. Não para que se conforme a
decisão ao entendimento do embargante (STJ ED MS REsp 14.124-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015430-20.2016.8.26.0032/50000 -Voto no
6
DF, in DJ-e de 11.02.11).
De outra parte, '... doutrina e jurisprudência têm admitido o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado, mas
apenas em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não
existindo no sistema legal, outro recurso para a correção do erro
cometido.' (grifei STJ REsp no 1.77-SP Rel. Min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO j. de 13.03.90 DJU de 09.04.90, p. 2.745, no mesmo
sentido: EDcl. nos EDcl. no AgRg. no Ag. no 253.727-SP Rel. Min.
HUMBERTO GOMES DE BARROS j. de 07.08.01 DJU de
08.10.01, p. 168 e EDcl. no AREsp. no 204.565 Rel. Min. SIDNEI
BENETI DJU de 23.11.12), qualidades que o acórdão ora em
reexame não apresenta, restando sempre abertas, em tese, as
portas das instâncias especial e extraordinária. Exauriu-se a
prestação jurisdicional de segundo grau com o v. aresto
embargado. Qualquer alteração do que lá restou decidido só será
possível pelas vias processuais cabíveis, nessas não se incluindo,
como é óbvio, os embargos de declaração.” (Embargos de
Declaração n.o 0050054-88.2012, Rel. Des. Evaristo dos Santos, j.
23/09/2013).
Quanto
ao
prequestionamento,
este
se
torna
desnecessário, visto que toda a matéria invocada pelas partes já se encontra
prequestionada, com base no que dispõe o art. 1.025, do NCPC:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que
o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015430-20.2016.8.26.0032/50000 -Voto no
7
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade.”
Dessa forma, seja porque o v. acórdão já enfrentou a
questão, seja por firme jurisprudência, de rigor a rejeição dos embargos
declaratórios.
Ressalta-se que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
considerando-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional invocada pelas partes, inclusive nos presentes embargos
declaratórios.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitam-se os embargos.
SILVIA MEIRELLES
Relatora